Tribunal: TJES
Processo: 5000694-22.2024.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000694-22.2024.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO BISCAGLIA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INÉRCIA DO CREDOR. PRAZO TRIENAL. SENTENÇA REFORMADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS CONTRA O EXEQUENTE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Adriano Biscaglia contra sentença que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos em face do Banco do Brasil S/A, os quais sustentavam a ocorrência de prescrição intercorrente na execução lastreada em Cédula de Crédito Bancário. O juízo de origem afastou a prescrição sob o fundamento de ausência de suspensão formal da execução e inexistência de inércia do credor, condenando o Apelante ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa pela gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se se operou a prescrição intercorrente da pretensão executória deduzida pelo Banco do Brasil S/A, tendo como título executivo a Cédula de Crédito Bancário nº 40/01731-1, diante da alegada inércia do exequente em diligenciar para a satisfação do crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente é aplicável ao processo de execução como forma de sancionar a inércia do credor e harmonizar a efetividade da tutela jurisdicional com a garantia da razoável duração do processo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF/1988.

A jurisprudência do STJ, firmada no IAC no REsp 1.604.412/SC, estabelece que a fluência do prazo prescricional intercorrente prescinde de despacho judicial formal e se inicia ope legis após o prazo de um ano da suspensão prevista no art. 921, § 1º e § 4º, do CPC, contados da ciência inequívoca da ausência de bens penhoráveis.

No caso, o exequente teve ciência da não localização de bens em 23/01/2017, iniciando-se automaticamente o prazo de suspensão de 1 (um) ano. A partir de 24/01/2018 começou a fluir o prazo prescricional trienal (art. 206, § 3º, VIII, do CC), consumado em 24/01/2021.

As medidas adotadas pelo exequente — como requerimentos formais e diligências repetidas em endereço já infrutífero — não configuram atos eficazes ou úteis à satisfação do crédito, não sendo hábeis a interromper o curso prescricional.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que apenas a citação válida ou a efetiva constrição patrimonial são aptas a interromper o prazo prescricional; atos meramente protelatórios ou formais não têm tal efeito.

Superado o prazo legal e configurada a inércia do exequente, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção da execução com resolução de mérito, nos termos do art. 924, V, c/c art. 487, II, do CPC.

Nos termos do entendimento pacificado pela Corte Especial do STJ (EAREsp 1.854.589/PR), o reconhecimento da prescrição intercorrente não implica condenação do exequente ao pagamento de honorários de sucumbência, em observância ao princípio da causalidade, já que a execução decorre do inadimplemento do devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial se opera automaticamente após o prazo de um ano de suspensão previsto no art. 921, § 1º, do CPC, seguido do prazo prescricional da pretensão material, independentemente de decisão judicial formal.

A ausência de diligências úteis por parte do exequente configura inércia e viabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente, não se considerando interruptivos os atos meramente formais ou protelatórios.

O reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do princípio da causalidade, mesmo que tenha resistido à extinção da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 10, 921, §§ 1º e 4º, 924, V, e 487, II; CC, art. 206, § 3º, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018, DJe 22.08.2018; STJ, AgInt no AREsp 2.380.796/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19.08.2024, DJe 22.08.2024; TJES, ApCív 0000843-82.2013.8.08.0010, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15.05.2023; TJMG, ApCív 0006352-30.2011.8.13.0396, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, j. 08.07.2024; STJ, EAREsp 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09.11.2023, DJe 24.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000843-82.2013.8.08.0010

APELANTE
: ADRIANO BISCAGLIA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ADRIANO BISCAGLIA em razão da sentença que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra o BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou o Apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

O Apelante opôs os presentes Embargos à Execução sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente.

O MM Juiz rejeitou a pretensão deduzida ressaltando que:

Na presente hipótese, observo que nos autos do processo n° 0001040-39.2016.8.08.0040 não ocorreu a suspensão formal da execução, bem como não resta configurada a inércia do exequente em alcançar o adimplemento do débito exequendo. Nessa circunstância, depreendo a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso.

Ademais, não se revela cabível imputar penalidade ao exequente em razão da longa tramitação processual, uma vez que este não se omitiu na prática dos atos executivos necessários à satisfação de seu crédito.

Seguiu-se o presente recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se a perquirir a ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente da pretensão executória deduzida pelo Banco do Brasil S/A em face de Adriano Biscaglia, com fundamento na Cédula de Crédito Bancário nº 40/01731-1.

O juízo a quo rejeitou a pretensão do Apelante sob o duplo fundamento de que não houve suspensão formal da execução, nem se configurou a inércia do exequente. Com a devida vênia ao entendimento adotado na origem, a sentença merece reforma.

Acerca da prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Incidente de Assunção de Competência – IAC, no REsp nº 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses:

RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO
. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)
.
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido (STJ, REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Considerando que a aplicação do mencionado precedente é impositiva, há que se observar os parâmetros nele fixados.

Ressalto que o instituto da prescrição intercorrente, aplicável ao processo de execução, constitui sanção à inércia do credor em promover os atos e diligências que lhe competem, visando à satisfação de seu crédito. Sua finalidade é a de harmonizar o direito fundamental do credor à tutela executiva com a garantia, de igual estatura constitucional, da razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República), evitando-se a perpetuação indefinida das execuções e conferindo estabilidade e segurança às relações jurídicas.

A disciplina normativa da matéria, no âmbito do Código de Processo Civil de 2015, encontra-se positivada no artigo 921, que estabelece as hipóteses de suspensão do processo de execução. Para o caso em apreço, releva o inciso III, que determina a suspensão quando o executado não possuir bens penhoráveis.

O § 1º do mesmo dispositivo legal prevê que, na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspende também a prescrição. Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o § 4º estabelece que o termo inicial do prazo da prescrição intercorrente se inicia automaticamente.

In casu
, a primeira questão a ser enfrentada diz respeito à necessidade, ou não, de um pronunciamento judicial formal que determine a suspensão do feito como condição para o início da fluência do prazo prescricional.

A jurisprudência consolidou-se no sentido de que a ausência de um despacho formal de suspensão ou de arquivamento não obsta o reconhecimento da prescrição intercorrente. Tais atos judiciais possuem natureza meramente declaratória, de modo que o prazo suspensivo de 1 (um) ano e o subsequente prazo prescricional iniciam-se
ope legis
, isto é, por força de lei, a partir do momento em que o exequente toma ciência inequívoca da não localização de bens do devedor. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE TRABALHO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE . PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. TEMA IAC N. 1 . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O prazo prescricional, na vigência do CPC de 1973,
conta-se do dia seguinte ao termo final do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do dia após o transcurso de 1 ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei n . 6.830/1980)
. 2. A prévia intimação da parte exequente para dar andamento ao feito é desnecessária para a decretação da prescrição intercorrente, exigindo-se apenas a intimação do credor para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em respeito ao princípio do contraditório . 3. Agravo interno desprovido (STJ - AgInt no AREsp: 2380796 PR 2023/0196891-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/08/2024).

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. INÉRCIA DA EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A jurisprudência do STJ é no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal. 2 –
Os prazos de suspensão e arquivamento são contados automaticamente, independentemente de o Magistrado ter expressamente determinado a suspensão e o arquivamento do processo, posto que eventuais decisões são meramente declaratórias, não tendo influência sobre a definição do termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3 - A Apelante, por diversas vezes, não cumpriu as diligências que lhe competiam, de modo que o processo tramitou por cerca de 20 (vinte) anos sem que nenhuma providência efetiva fosse realizada para a citação dos Executados ou a localização de seus bens. 4 – Restou caracterizada a inércia da Exequente, não havendo que se falar em demora atribuída exclusivamente ao Poder Judiciário (Súmula n.º 106/STJ). 5 - Recurso desprovido (TJES, Apelação Cível, 0000843-82.2013.8.08.0010, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO EXEQUENTE - ACHOLHIMENTO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - PRAZO DA PRESCRIÇÃO DE DIREITO MATERIAL - TRÊS ANOS - SENTENÇA NULA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - RECONHECIMENTO
. I - O CPC/2015, em seu art. 10, acolheu no contraditório o princípio da não surpresa, impondo, ao juiz, o dever de provocar o debate antes da tomada de decisão, mesmo em matérias que podem ser conhecidas de ofício. II - Encontrando-se o feito em condições de imediato julgamento é imperiosa a aplicação do § 3º do art . 1.013 do Código de Processo Civil (Teoria da Causa Madura), com o julgamento do mérito da apelação cível. III -
O termo inicial do prazo da prescrição intercorrente, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo
ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
(aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6 .830/1980). IV - O art. 1056, do Código de Processo Civil, dispõe que o termo inicial da prescrição intercorrente, nas execuções em curso ajuizadas sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, é a data de entrada em vigência do Novo Código de Processo Civil. V - Acolhida a preliminar de nulidade da sentença e, pela aplicação da teoria da causa madura, reconhecida a prescrição intercorrente (TJ-MG - Apelação Cível: 00063523020118130396 1.0000.24.162197-8/001, Relator.: Des .(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 08/07/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/07/2024).

Ressalto que a ausência de decisão formal de suspensão da execução não impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, desde que constatada a inércia do credor.

Superada essa questão, impõe-se a análise da dinâmica processual na execução originária para aferir a alegada inércia do credor. A execução foi ajuizada em 2016 e o apelado teve ciência da não localização de bens penhoráveis em 23 de janeiro de 2017, sendo este o marco fático que deflagrou, de modo automático, o início do prazo de suspensão anual previsto no art. 921, § 1º, do CPC.

Desse modo, o prazo prescricional intercorrente começou a fluir em 24 de janeiro de 2018.

Tratando-se de execução de Cédula de Crédito Bancário, o prazo prescricional aplicável é o trienal, conforme remansosa jurisprudência, com fundamento no artigo 206, § 3º, VIII, do Código Civil, c/c o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

Assim, a pretensão executória estaria fulminada pela prescrição em 24 de janeiro de 2021.

A análise dos atos processuais subsequentes praticados pelo exequente revela que não houve causa interruptiva eficaz do lapso prescricional. A mera juntada de substabelecimento, o pedido de devolução de carta precatória infrutífera ou o requerimento de nova citação no mesmo endereço onde o devedor já não havia sido localizado anos antes, não se qualificam como diligências úteis e efetivas à satisfação do crédito. São, em verdade, medidas protelatórias ou inócuas, que não demonstram o zelo e a diligência esperados do credor, não possuindo, portanto, o condão de interromper a contagem do prazo prescricional.

Vale consignar que a citação infrutífera repetida, desacompanhada de qualquer nova diligência concreta para localizar o paradeiro do executado ou de seus bens, evidencia a inércia da parte, e não a morosidade do aparelho judiciário. Não se pode imputar ao Judiciário a responsabilidade pela paralisação do feito quando o próprio credor, principal interessado, deixa de promover, por anos a fio, os atos necessários ao andamento do processo. Não se trata, pois, de hipótese de incidência da Súmula nº 106 do STJ.

À evidência, o transcurso de mais de 9 (nove) anos desde o ajuizamento da execução, sem que se lograsse êxito na citação válida do executado ou na constrição de um único bem, ultrapassa em muito o prazo de 1 (um) ano de suspensão somado ao prazo trienal de prescrição.

Apenas a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal meros peticionamentos em juízo, sem qualquer efetividade.

Assim, considerando que a presente ação prosseguiu por anos sem que o devedor fosse citado ou que fossem localizados bens passíveis de penhora, deve ser reconhecida a ocorrência de prescrição intercorrente.

Finalmente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento entre os seus órgãos fracionários e estabeleceu que o reconhecimento da prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente a pagar honorários advocatícios de sucumbência, ainda que tenha resistido à extinção da execução:

PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA NA EXECUÇÃO EXTINTA POR PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, PRECEDIDO DE RESISTÊNCIA DO EXEQUENTE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.
1. A controvérsia cinge-se em saber se a resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente é capaz de afastar o princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais, mesmo após a extinção da execução pela prescrição. 2. Segundo farta jurisprudência desta Corte de Justiça, em caso de extinção da execução, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, mormente quando este se der por ausência de localização do devedor ou de seus bens, é o princípio da causalidade que deve nortear o julgador para fins de verificação da responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. 3. Mesmo na hipótese de resistência do exequente - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade ou dos embargos do executado, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir-se ao credor, além da frustração na pretensão de resgate dos créditos executados, também os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da sucumbência, sob pena de indevidamente beneficiar-se duplamente a parte devedora, que não cumpriu oportunamente com a sua obrigação, nem cumprirá. 4. A causa determinante para a fixação dos ônus sucumbenciais, em caso de extinção da execução pela prescrição intercorrente, não é a existência, ou não, de compreensível resistência do exequente à aplicação da referida prescrição. É, sobretudo, o inadimplemento do devedor, responsável pela instauração do feito executório e, na sequência, pela extinção do feito, diante da não localização do executado ou de seus bens. 5. A resistência do exequente ao reconhecimento de prescrição intercorrente não infirma nem supera a causalidade decorrente da existência das premissas que autorizaram o ajuizamento da execução, apoiadas na presunção de certeza, liquidez e exigibilidade do título executivo e no inadimplemento do devedor. 6. Embargos de divergência providos para negar provimento ao recurso especial da ora embargada (EAREsp n. 1.854.589/PR, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 9/11/2023, DJe de 24/11/2023).

Assim, em que pese o acolhimento do pleito do Embargante, impõe-se a aplicação do entendimento uniformizado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a extinção da execução pela prescrição intercorrente não autoriza a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade, uma vez que o ajuizamento da ação foi motivado pelo inadimplemento do devedor.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso para, reformando integralmente a sentença recorrida, julgar procedentes os Embargos à Execução e, por conseguinte, declarar a ocorrência da prescrição intercorrente da pretensão executiva, extinguindo o processo de execução nº 0001040-39.2016.8.08.0040, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, V, c/c o artigo 487, II, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Embargado/Apelado ao pagamento de honorários de sucumbência, mantendo a condenação do Embargante/Apelante ao pagamento das custas processuais, com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida na origem (art. 98, § 3º, do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.